Tribunal: CARF
Processo: 15374.981502/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.981502/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.687 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CRAFT ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) analise a existência do crédito do
contribuinte com base nos documentos juntados nos autos e confirme o cancelamento das notas
fiscais mencionadas, assim como a definitividade do pagamento dos tributos correspondentes às
operações canceladas; (2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e (3) dê
ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste. Vencido o conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado) que negava provimento ao Recurso.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 57 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/PE de fls. 34, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls. 8,
apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 7 que não homologou a
compensação requerida.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.981502/2009-09
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981502/2009-09

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, interposta aos 01/12/2009, interposta em
face do Despacho Decisório, eletronicamente proferido pela Unidade de Origem (do
qual a contribuinte tomou ciência aos 06/11/2009 – fl. 25), que não homologou a
compensação objeto da Declaração de Compensação DCOMP tratada nos correntes
autos, na qual foi indicado o valor de R$ 71.937,98 como crédito originário inicial a ser
compensado, atinente a suposto pagamento indevido da COFINS, que foi realizado no
montante original de R$ 71.937,98 em relação ao período de apuração de julho de 2008.
2. A compensação foi não homologada por ter sido detectado que o pagamento acima
fora totalmente aproveitado para quitação do débito da COFINS devido pelo sujeito
passivo em relação ao mês de julho de 2008, não restando saldo disponível para a
compensação.
3. No recurso interposto, a defendente diz que “ao receber o despacho decisório da
autoridade da RFB, reconheceu que deixou de cumprir algumas formalidades técnicas
exigidas para o correto processamento do crédito a que tem o devido direito. Para tanto
imediatamente se prontificou na retificação de informações de acordo com o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)”, diante do que requereu
a improcedência do indeferimento de seu crédito com o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade.
4. Ao recurso interposto, anexou cópia de recibo de entrega do DACON, enviado aos
27/11/2009.
5. Este julgador anexou a este processo extratos emitidos no sistema DCTF/CONS.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO. REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
INDÉBITO. NÃORECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO. NÃOHOMOLOGAÇÃO.
O não reconhecimento do indébito implica a nãohomologação da compensação em que
ele foi utilizado e a conseqüente cobrança do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981502/2009-09

Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte inovou em seus argumentos pois alegou
que o crédito tem origem no cancelamento de uma Nota Fiscal e, consequentemente, o tributo
acertado na emissão da nota teria configurado pagamento indevido.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário foi apresentado com a Nota Fiscal cancelada (prestação de
serviço), com o comprovante de arrecadação do tributo que correspondia àquela Nota Fiscal e
com a escrita fiscal da empresa. Logo, há uma junção de indícios que apontam para o pagamento
indevido de Cofins e o consequente credito advindo desse pagamento.
Sabe-se que em casos de pedidos administrativos de créditos fiscais o ônus da
prova é inicialmente do contribuinte, conforme é possível concluir da leitura dos art. 36 da Lei no
9.784/1999, Art. 16 do Decreto 70.235/72 e Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal.
Contudo, conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113,
142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal,
principalmente quando há início de prova.
Considerando que o despacho decisório é eletrônico e que a dialética probatória
foi formada ao longo do trâmite do presente processo e que existem indícios e provas juntadas
aos autos (anexadas ao Recurso Voluntário do Processo conexo n.o 15374.981501/200956 em
fls. 96 e seguintes), a busca da verdade material, regra presente no processo administrativo fiscal
e reiterada na massiva jurisprudência majoritária deste Conselho, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, vota-se para que que o julgamento seja convertido em
DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora:
(1) analise a existência do crédito do contribuinte com base nos documentos
juntados nos autos e confirme o cancelamento das notas fiscais mencionadas, assim como a
definitividade do pagamento dos tributos correspondentes às operações canceladas;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.687 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981502/2009-09

(2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
(3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 dias se manifeste.
Após, retornem os autos para julgamento.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital